Tribunal: STF
Processo: RHC 271768
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Perseguição contra mulher e descumprimento de medidas protetivas. Pleito absolutório. Inadequação do uso do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de R.C.R.L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 1.066.134/RS (eventos 46 e 47).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 5 meses e 18 dias de detenção, e de 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de perseguição contra mulher (art. 147- A, § 1º, II, do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) (evento 18).

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório. Alega que a vítima teria como único propósito a obtenção de vantagem patrimonial indevida, valendo-se das medidas protetivas para tal fim. Aduz a inexistência de descumprimento de medida protetiva ou de conduta intimidatória dirigida à vítima. Requer a absolvição do paciente. 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão impugnado (evento 47):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PERSEGUIÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RITO CÉLERE E DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. 
Writ não conhecido.

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).    

De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 47):

“(...)
A impetração nem sequer comporta ser conhecida.
Com efeito, além de o mandamus ter sido indevidamente utilizado como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, como uma espécie de segunda apelação, para acolher a pretensão do impetrante, nos moldes em que suscitada, seria necessário reexame de provas. 
Ora, como cediço, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição (AgRg no HC n. 687.590/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/12/2021). 
De outro lado, apesar de constar pleito de redimensionamento das penas no mínimo legal, o impetrante não apresentou quaisquer argumentos que fundamentassem o pedido, o que impede o seu conhecimento, na medida em que o recurso exige que as ilegalidades apontadas sejam demonstradas de plano. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal. Na mesma linha, destaco os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”
(HC 259412-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025 - grifei)

De toda forma, para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão absolutória, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, inviável em habeas corpus. Consoante a jurisprudência desta Corte, “Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes” (HC 246.969-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes” (RHC 251.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.03.2025); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas” (HC 249.231-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025); “O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 230.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 205.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente